Tribunal: STF
Processo: AC 152
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. JUROS: art. 192, § 3º, da C.F.: 12% ao ano:
 NÃO-AUTO-APLICABILIDADE.
I. - O Supremo Tribunal Federal decidiu,
no julgamento da ADI 4/DF, que a norma inscrita no § 3º do art. 192
da C.F. não é de eficácia plena, porque dependente da edição da lei
complementar referida no caput do citado art. 192.
II. -
Superveniência da E.C. 40/2003: revogação do § 3º do art. 192 da
C.F.
III. - Cautelar deferida para o fim de ser concedido efeito
suspensivo ao recurso extraordinário, diante da plausibilidade da
tese sustentada pelos requerentes.
IV. - Fumus boni juris e
periculum in mora ocorrentes.
V. - Decisão concessiva da cautelar
referendada pela Turma.